Tribunal: TJDFT
Processo: 0732062-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732062-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN ROGER LIMA OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Alan Roger Lima Oliveira Júnior contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de liminar em mandado de segurança (proc. no 0714725-58.2022.8.07.0018, ID no 137051856, págs. 1-3). 2. O agravante, em suma, narra que está participando de concurso público para o cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal em certame administrado pelo segundo agravado (CEBRASPE), regido pelo edital no 1 de 30 de junho de 2020. 3. Defende a necessidade de suspensão do resultado do seu teste de aptidão física, pois foi aplicado sem a devida previsão legal, uma vez que o edital apenas exigia que os candidatos gozassem de boa saúde, física e psíquica, comprovada em inspeção médica. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja resguardado o seu direito de participar das demais etapas do certame. No mérito, pugna pela reforma da decisão para reconhecer a nulidade da exigência do exame de aptidão física diante da ausência de previsão legal. 5. Preparo (ID no 39639405 e no 39639406). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator pode deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A Lei no 8.437/1992 que “dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências.”, estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública, não possibilitando a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda. 9. Opedido de antecipação de tutela recursal confunde-se com o mérito, pois a pretensão do agravante é garantir a sua participação nas demais etapas do concurso público, mesmo sendo considerado inapto na avaliação física, sob o argumento de que o teste não poderia ser exigido por falta de previsão legal. 10. Tratando-se de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas, atribuição das notas e observância das etapas previstas no certame, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 11. O ato ilegal apontado pelo agravante não encontra guarida no contexto fático-jurídico dos autos, pois a aplicação do teste de aptidão física tinha previsão no edital de abertura do concurso, de conhecimento de todos os candidatos (item 13 – Da prova de Capacidade Física, ID no 137028223, pág. 27). 12. Os candidatos aprovados nos exames biométricos e na avalição médica foram convocados para a prova de capacidade física, nos termos do item 13.2, que assim a definiu (ID no 137028223, pág. 27): “Considera-se prova de capacidade física o conjunto de avaliações físicas realizadas pelos candidatos, com deficiência ou não, ao cargo de Agente de Polícia, em ordem preestabelecida, com a finalidade de avaliar a capacidade do candidato para suportar, física e organicamente, as exigências de prática de atividade física a que será submetido durante o Curso de Formação e para desempenhar as atividades típicas da categoria funcional.” 13. A pontuação correspondente a cada teste físico foi adequadamente esclarecida no edital, que também previu a eliminação dos candidatos que fossem considerados inaptos, caso não alcançassem a pontuação mínima exigida em cada atividade. 14. “O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios.” (STJ. RMS 53.495/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017). 15. No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL. EXAME DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido buscando a anulações de questões formuladas emconcurso público. 2. O Supremo Tribunal Federal, no RE n.o 632.853/CE - julgado pela sistemática da repercussão geral -, firmou entendimento no sentido de que descabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora ou se imiscuir no critério de correção de provas e atribuição de notas ao candidato, exceto para realizar juízo de compatibilidade do tema tratado nas questões com o previsto no edital do concurso. 3. In casu, o tema trazido na apelação está afeto, exclusivamente, à revisão do critério de correção conferido pela banca examinadora. Contudo, não cabe ao Poder Judiciário rever os critérios de formulação e correção de questões de provas de concurso público - à exceção de casos teratológicos, diversamente do presente -, estando o seu controle adstrito à legalidade do certame. 4. À míngua de qualquer ilegalidade, erro material ou violação ao edital e aos princípios constitucionais da Administração Pública, não se mostra viável a anulação das questões citadas. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1346491, 07275939020208070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] 16. É defeso ao Poder Judiciário exercer a função de examinador e substituir a organizadora do concurso público, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória - se o rito procedimento assim permitir -, pois a sua interferência é excepcional e somente se justifica em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não identificadas de plano no caso concreto (STF, Tema no 485). 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 19. Intimem-se os agravadospara, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO